Tribunal: TJDFT
Processo: 0033943-17.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO E DOLO DA PARTE VENCEDORA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS RESCISÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Contratos de locação já conhecidos pelas partes não constituem prova nova, ainda mais quando as partes deles poderiam ter feito uso nas ações originárias (renovatória de locação e revisional de aluguel), além de não serem capazes de fundamentar a desconstituição do acórdão rescindendo (CPC/2015 966 VII).
2. A ausência de informação quanto à existência de hipoteca e cláusula de inalienabilidade sobre o imóvel não configura erro de fato, pois tais gravames não impedem a sua locação, sendo, portanto, irrelevantes para a solução das ações renovatória de locação e revisional de aluguel (CPC/2015 966 VIII).
3. A conduta reprovável da parte vencedora não configura o dolo rescisório quando ausente o nexo causal entre a sua atitude irregular e o pronunciamento que lhe foi favorável.
4. Julgou-se improcedente a ação rescisória.